Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ÁLVARA JUDICIAL. LEI 6.858/80. DÚVIDAS SOBRE EXISTÊNCIA OU NÃO DE SALDO. EVIDENTE INTERESSE PROCESSUAL E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Diante da dúvida sobre a existência ou não de saldo a ser recebido pelos apelantes, herdeiros do falecido e titular da conta bancária, é prematura a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O procedimento previsto na Lei 6.858/80 se caracteriza por um rito simplificado. Permite que os sucessores legais do falecido possam levantar pequenos valores deixados em conta bancária, mediante alvará judicial, tendo em vista que os demais bens já foram inventariados. Confere, assim, maior celeridade à prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.